Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600247-09.2024.6.16.0107
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
04/12/2024
Número: 0600247-09.2024.6.16.0107

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 09/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600247-
09.2024.6.16.0107, que julgou improcedente a presente representação eleitoral proposta pela
Coligação "Ação e Renovação", composta pelos partidos MDB - PL - Federação PSDB-Cidadania -
PP, representada por Jair Canci, contra Jonas Welter, candidato a prefeito de Capanema,
Rosângela Mantovani Peretti, candidata a vice-prefeita, e a Coligação "Unidos Pelo Bem De
Capanema" composta pelos partidos PDT - PSD - UNIÃO - PSB - Republicanos - Federação Brasil
da Esperança (PT, PC DO B, PV). (Representação eleitoral proposta pela Coligação "Ação e
Renovação", composta pelos partidos MDB, PL, PSDB-Cidadania e PP, contra Jonas Welter,
candidato a prefeito de Capanema, Rosângela Mantovani Peretti, candidata a vice-prefeita, e a
Coligação "Unidos pelo Bem de Capanema", em desacordo com o art. 36, §4º, da Lei 9.504/1997.
Alegou em síntese, que os representados, em diversas postagens nas redes sociais, violaram a
legislação eleitoral ao não incluir o nome da candidata à vice-prefeita, Rosângela Mantovani Peretti,
nas propagandas eleitorais, contrariando o Art. 36, § 4º, da Lei 9.504/97, que exige que o nome do
candidato a vice-prefeito seja claramente mencionado em tamanho não inferior a 30% do nome do
titular. Em suas palavras, "os representados têm veiculado deliberadamente propaganda eleitoral
irregular... sequer aparece o nome da candidata à Vice-Prefeita Rosângela na propaganda").RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ACAO E RENOVAÇÃO [MDB/PL/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PP] - CAPANEMA - PR
(RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JONAS WELTER (RECORRIDO)
DIOGO RAFAEL PARABOCZ (ADVOGADO)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
ROSANGELA MANTOVANI PERETTI (RECORRIDO)
DIOGO RAFAEL PARABOCZ (ADVOGADO)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)

UNIDOS PELO BEM DE CAPANEMA
[PDT/PSD/UNIÃO/PSB/REPUBLICANOS/Federação BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] -
CAPANEMA - PR (RECORRIDA)
DIOGO RAFAEL PARABOCZ (ADVOGADO)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160755
24/10/2024
12:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44160755 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:50:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412500857300000043110219
Número do documento: 24102412500857300000043110219
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:26:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.244
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600247-09.2024.6.16.0107 – Capanema –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE:
ACAO
E
RENOVAÇÃO
[MDB/PL/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PP] - CAPANEMA - PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDA:
UNIDOS
PELO
BEM
DE
CAPANEMA
[PDT/PSD/UNIÃO/PSB/REPUBLICANOS/Federação
BRASIL
DA
ESPERANÇA
-
FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)] - CAPANEMA - PR
ADVOGADO: DIOGO RAFAEL PARABOCZ - OAB/PR88231
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - OAB/PR45822-A
RECORRIDO: ROSANGELA MANTOVANI PERETTI
ADVOGADO: DIOGO RAFAEL PARABOCZ - OAB/PR88231
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - OAB/PR45822-A
RECORRIDO: JONAS WELTER
ADVOGADO: DIOGO RAFAEL PARABOCZ - OAB/PR88231
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - OAB/PR45822-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. NOME DE CANDIDATO A
VICE-PREFEITO. PROPORCIONALIDADE
DE NOMES. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso
Eleitoral
interposto
pela
Coligação “Ação e Renovação” contra
sentença do Juízo da 107ª Zona Eleitoral de
Capanema/PR, que julgou improcedente a
representação por propaganda eleitoral
irregular.

Num. 44160755 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:50:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412500857300000043110219
Número do documento: 24102412500857300000043110219
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:26:35
2. A
representação
foi
ajuizada
pela
Coligação “Ação e Renovação”, alegando
irregularidade
na
propaganda
eleitoral
veiculada nas redes sociais Facebook e
Instagram, em que o nome da candidata a
vice-prefeita aparecia com tamanho inferior
ao permitido pela Lei nº 9.504/1997, artigo
36, § 4º, ou sequer constava nas imagens.
3. A sentença de 1º grau rejeitou o pedido
de retirada da propaganda e aplicação de
multa, argumentando que a ausência dos
nomes dos candidatos nas imagens não
causava desequilíbrio no pleito eleitoral e
que a proporção foi respeitada quando os
nomes estavam presentes.
4. O Ministério Público Eleitoral manifestou-
se pela improcedência da representação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i)
saber se a ausência do nome da candidata
a vice-prefeita em algumas propagandas
eleitorais configura infração ao art. 36, § 4º,
da Lei nº 9.504/1997; (ii) saber se o nome
da candidata a vice-prefeita, quando presente, respeita a proporcionalidade
mínima de 30% em relação ao nome do
candidato a prefeito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O § 4º do art. 36 da Lei nº 9.504/1997
exige que o nome do candidato a vice-
prefeito conste na propaganda eleitoral de
forma legível e com tamanho não inferior a
30% do nome do candidato a prefeito. A
jurisprudência eleitoral tem reconhecido que
a ausência de nomes nas imagens não
permite aferir desproporcionalidade, não
configurando infração.
7. Conforme análise das provas, não há
elementos concretos que comprovem a
irregularidade alegada pela recorrente, especialmente nas propagandas onde
ambos os nomes estavam presentes.
Ademais, a ausência dos nomes pode

Num. 44160755 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:50:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412500857300000043110219
Número do documento: 24102412500857300000043110219
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:26:35
representar desvantagem para os próprios
candidatos, conforme argumentado pela
defesa.
8. A sentença de 1º grau deve ser mantida,
uma vez que não se comprovou a violação
à legislação eleitoral, e as publicações não
são aptas a gerar vantagem indevida aos
representados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de nomes
dos candidatos em propagandas eleitorais
não configura infração ao art. 36, § 4º, da
Lei nº 9.504/1997, quando inviável a
aferição de desproporcionalidade, e a
presença
de
ambos
os
nomes
com
proporção aproximada ao estabelecido pela
legislação
afasta
a
imposição
de
penalidades."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 36, § 4º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “AÇÃO E RENOVAÇÃO” face à sentença
proferida pelo Juízo da 107ª Zona Eleitoral de Capanema/PR que julgou improcedente o pedido
formulado na representação.
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral com Pedido Liminar pela Coligação “AÇÃO E
RENOVAÇÃO” (MDB – PL – FEDERAÇÃO PSDB – CIDADANIA – PP) em desfavor a JONAS
WELTER, ROSÂNGELA MANTOVANI PERETTI e Coligação “UNIDOS PELO BEM DE
CAPANEMA” por suposta propaganda irregular com veiculação de panfletos com a imagens dos

Num. 44160755 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:50:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412500857300000043110219
Número do documento: 24102412500857300000043110219
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:26:35
candidatos a prefeito e a vice-prefeita pela Coligação “UNIDOS PELO BEM DE CAPANEMA” nas
redes sociais do Facebook e Instagram.
Em síntese, o representante aduz que a irregularidade em questão versa sobre a veiculação de
propaganda nas redes sociais Facebook e Instagram, com infringência ao previsto no art. 36, 4º,
da Lei nº 9.504/1997, que determina que o tamanho da grafia do nome do vice-prefeito não seja
inferior a 30% da grafia do prefeito de propaganda com a proporção do tamanho da grafia do
nome da vice-prefeita em desacordo ao que determina esse normativo, ou seja, menos de 30%
do tamanho da grafia do nome do candidato a prefeito.
Aduz que a proporção determinada no supracitado normativo não foi observado, e sequer
aparecia o nome da candidata à vice-prefeita Rosângela na propaganda, não sendo possível
aferir a proporção do nome do candidato a prefeito, Jonas Welter, tendo colacionado imagens nos
autos para dar azo aos seus argumentos.
Menciona que, pela infringência relatada, deva ser aplicada a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), asseverando que, em razão de terem sido
publicadas 04 (quatro) postagens, em duas redes sociais diferentes, com a mesma irregularidade,
a aplicação da multa deveria ocorrer acima do mínimo possível.
Invocando a probabilidade do direito e o perigo de dano, requereu fosse deferida a tutela
provisória em sede de liminar, para compelir os representados a, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, retirar de forma imediata a propaganda irregular das redes sociais, sob pena de multa
diária e, no mérito, julgada totalmente procedente a representação.
Em decisão de id. 43990309, o Juízo a quo indeferiu a concessão liminar de tutela provisória de
urgência, por entender estarem ausentes a probabilidade de direito e evidenciada inexistência de
risco da demora, pois não se trata de desproporção de nomes, mas de ausência de ambos os
nomes em algumas imagens da candidatura.
Devidamente intimados, os representados apresentaram a contestação, id. 43990315, aduz que
não haveria nenhuma razão para que, de forma intencional, houvesse alguma necessidade de
diminuir o nome da candidata a vice-prefeita das propagandas eleitorais, visto ser a referida
candidata pessoa da mais alta índole, com reputação ilibada e querida por todos na cidade de
Capanema/PR, detendo a confiança maciça das opções de voto no referido município e que
seguramente seria eleita ao lado do candidato Jonas.
Menciona que, ao contrário do que alegou a representante, o nome da candidata a vice-prefeita é
motivo de ênfase e destaque nas propagandas veiculadas e, por essa razão, chega a alcançar
40% em relação ao tamanho da grafia do nome do candidato a prefeito.
Assevera que, para as imagens sem menção dos nomes dos candidatos, não há que se falar em
proporção no tamanho de nomes, visto estarem ausentes, tornando impossível a verificação da
proporcionalidade. Ademais, menciona que a supressão de nomes sobre suas fotos não tem o
condão de ludibriar o eleitor.
Aduz que os referidos candidatos são tão populares e queridos pela população capanemense
que, suas imagens, lado a lado, são facilmente reconhecidas pelos eleitores. A ausência de seus

Num. 44160755 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:50:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412500857300000043110219
Número do documento: 24102412500857300000043110219
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:26:35
nomes nas imagens, poderia, no máximo, representar-lhes prejuízo no pleito, não tendo sentido o
argumento de que obteriam alguma vantagem ilegal com as propagandas citadas.
Cita que, nas publicações em que aparecem os nomes dos candidatos, a proporção entre a grafia
do nome da candidata a vice-prefeito e do candidato a prefeito fica entre 32% e 43%.
Ao final, pugnou pela improcedência da representação eleitoral.
Em petição de id. 43990320, o I. representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela
improcedência da representação eleitoral.
Na r. sentença, o Juízo da 107ª Zona Eleitoral de Capanema/PR julgou improcedente a
representação eleitoral.
Irresignado, a representante interpôs Recurso Eleitoral aduzindo, em síntese: que a proporção
indicada na legislação não é nem de longe respeitada, mormente por não aparecer o nome da
candidata a vice-prefeita na propaganda, dando o entendimento de que o candidato a prefeito
quisesse suprimir o nome da referida candidata; aduz que a norma de regência trata de situação
objetiva, qual seja a obrigatoriedade de se informar nas propagandas eleitorais o nome da vice-
prefeita, na proporção de pelo menos 30% (trinta) por cento do nome do candidato a prefeito, não
sendo cabível discutir se houve ou não vantagem; menciona que, ao deixar de inserir o nome da
candidata na propaganda, a norma é descumprida; como a irregularidade se deu em quatro
postagens, com a mesma irregularidade, a aplicação da reprimenda pecuniária deve ocorrer
acima do patamar mínimo legal. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a
sentença para o fim de reconhecer a ilicitude nas propagandas do recorrido.
Em sede de contrarrazões, id. 43990335, o recorrido, em síntese, argumentou que: os recorridos
trouxeram dados objetivos para demonstrar a regularidade da propaganda eleitoral e
comprovaram o atendimento do percentual mínimo entre o tamanho da grafia do nome do
candidato a prefeito em relação à grafia do nome da candidata a vice-prefeita, que chegou a 43%;
inexiste razão para se entender que a ausência do nome da candidata desatende o comanda da
lei, por ser inaplicável o quesito de proporção do nome entre ambos os candidatos; a ausência de
nomes poderia, no máximo, representar prejuízo aos candidatos recorridos, inexistindo prejuízo
para o eleitor e muito menos para os recorrentes; caso houvesse alguma divergência de dados
em desacordo com a lei, caberia aos recorrentes o ônus de provar que a propaganda era
irregular, demonstrando que a proporção não tinha sido alcançada. Ao final, requereu fosse
julgado improcedente o recurso eleitoral.
Os autos foram em vista ao I. representante da Procuradoria Regional Eleitoral que se manifestou
pelo desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.
É o relatório.
VOTO
II.I. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em 04/09/2024 (id.43990324 -

Num. 44160755 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:50:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412500857300000043110219
Número do documento: 24102412500857300000043110219
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:26:35
quarta-feira) e o Recurso Eleitoral foi protocolado em 05/09/2024 (id.43990330 – quinta-feira).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação AÇÃO E RENOVAÇÃO
MAJORITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA em face da sentença proferida pelo Juízo da
107ª Zona Eleitoral de Capanema/PR, a qual julgou improcedente a representação eleitoral
proposta pela COLIGAÇÃO "AÇÃO E RENOVAÇÃO", composta pelos partidos MDB – PL –
FEDERAÇÃO PSDB-CIDADANIA – PP, representada por JAIR CANCI, contra JONAS
WELTER, candidato a prefeito de Capanema, ROSÂNGELA MANTOVANI PERETTI, candidata
a vice-prefeita, e a COLIGAÇÃO "UNIDOS PELO BEM DE CAPANEMA" composta pelos
partidos PDT – PSD – UNIÃO – PSB – REPUBLICANOS – FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA (PT, PC DO B, PV).
A discussão cinge-se sobre configurar-se ou não a infringência ao § 4º, artigo 36, da Lei nº
9.504/1997, face à ausência do nome da candidata a vice-prefeito em propagandas veiculadas
nas redes sociais dos recorridos e também se houve o descumprimento desse normativo por não
se obedecer ao percentual mínimo de 30% da grafia do nome da candidata a vice-prefeita em
relação à grafia do nome do candidato a prefeito nas divulgações em que constavam os nomes
de ambos os candidatos.
Na r. sentença, id. 43965329, a MMª. Juíza Eleitoral assim se manifestou:
[...]
A controvérsia trazida aos autos versa sobre a suposta irregularidade nas propagandas eleitorais
veiculadas pelos representados, especificamente quanto à omissão ou inadequada menção ao
nome da candidata à vice-prefeita em postagens em rede social, nos termos do art. 36, § 4º, da Lei
nº 9.504/97.
Dispõe o art. 36, § 4.º, da Lei n.º 9.504/1997, que “Na propaganda dos candidatos a cargo
majoritário deverão constar, também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador,
de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular”.
Compulsando-se os autos, em particular as atas notariais de ID 123455689 e 123455690, verifica-
se que, em todas as imagens em que não consta o nome da Sra. ROSÂNGELA MANTOVANI
PERETTI, candidata a vice-prefeita, tampouco consta o nome do Sr. JONAS WELTER, candidato
a prefeito de Capanema (por exemplo, ID 123455690, p. 06). Por outro lado, quando há o nome do
Sr. JONAS WELTER, consta igualmente consta o nome da Sra. ROSÂNGELA MANTOVANI
PERETTI (por exemplo, ID 123455690, p. 05).
O § 4º do já mencionado dispositivo legal prevê que, nas propagandas eleitorais para os cargos
majoritários, o nome do candidato a vice-prefeito deve constar de maneira legível, com tamanho

Num. 44160755 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:50:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412500857300000043110219
Número do documento: 24102412500857300000043110219
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:26:35
não inferior a 30% do nome do titular da chapa. O objetivo dessa norma é assegurar a visibilidade
adequada aos integrantes da chapa majoritária, garantindo a paridade no tratamento entre o
candidato a prefeito e seu vice, evitando que haja qualquer vantagem eleitoral indevida decorrente
da omissão do nome do candidato a vice.
Analisando as provas juntadas aos autos, verifica-se que as postagens impugnadas pela parte
autora não apresentam o nome dos candidatos de forma visível ou destacada, o que torna inviável
a análise da proporcionalidade mencionada no art. 36, § 4º. A alegação de que a candidata a vice-
prefeita Rosângela Mantovani Peretti foi preterida nas propagandas carece, assim, de
comprovação concreta.
Na realidade, conforme ponderou a defesa, trata-se de aspecto da propaganda eleitoral que pode
vir a prejudicar os candidatos – afinal, a falta de nomes pode eventualmente dificultar a associação
das imagens a ambos os candidatos. No dizer dos representados, “A ausência do nome deles, nas
imagens trazidas aos autos, por outro lado, poderia no máximo, representar prejuízo as suas
campanhas, pois obviamente, ao pretender alcançar o maior número de votos seria natural que as
propagandas devessem enaltecer seus nomes e não suprimi-los”.
Além disso, nas propagandas analisadas pela defesa, onde o nome da candidata a vice-prefeita foi
incluído, ficou comprovado que a proporção de 30% foi respeitada, conforme a legislação eleitoral
exige (ID 123623733). Esse aspecto é corroborado pela manifestação do Ministério Público
Eleitoral, que concluiu pela inexistência de irregularidade apta a ensejar a aplicação de sanções.
Não há nos autos elementos que comprovem que a ausência do nome da candidata a vice-prefeita
nas postagens tenha representado uma vantagem eleitoral indevida, ou que a referida omissão
tenha influenciado de forma negativa a igualdade de oportunidades no pleito eleitoral. Pelo
contrário, a ausência de nomes de candidatos nas imagens indicadas pode até ser prejudicial à
própria campanha dos representados, conforme, repita-se, argumentado pela defesa.
Com relação ao pedido de retirada das propagandas e aplicação de multa, não há motivos
jurídicos suficientes que justifiquem a aplicação de sanção. O simples fato de postagens não
conterem o nome da candidata a vice-prefeita, sem que isso implique uma quebra da regra de
proporcionalidade do art. 36, § 4º, não configura infração eleitoral. A jurisprudência citada pela
parte autora trata de casos nos quais houve comprovada violação da norma, o que não se aplica à
presente situação.
Ademais, é importante destacar que a Justiça Eleitoral deve agir com parcimônia na imposição de
multas e sanções, reservando tais medidas para situações em que haja comprovada afronta à
legislação, o que não se vislumbra neste caso.
Diante disso, a improcedência da representação é medida que se impõe.
[...]

Escorreita a r. sentença.
De início, tem-se que, a ausência dos nomes de ambos os candidatos nas publicações
estampadas nos ids. 43990302, 43990304 e 43990305, não nos remete a qualquer tipo de
vantagem no pleito eleitoral, mas, ao contrário, como asseveraram os recorridos, seria, no
máximo, uma desvantagem.
De outra banda, resta evidente que não é possível aferir qualquer tipo de comparativo

Num. 44160755 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:50:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412500857300000043110219
Número do documento: 24102412500857300000043110219
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:26:35
proporcional em imagens que não trazem ambos os nomes e, por consequência lógica, torna-se
inaplicável o previsto no § 4º, artigo 36, da Lei nº 9.504/1997.
O espÍrito da lei visa evitar a disparidade na divulgação dos componentes da chapa majoritária,
tendo o vice a grafia de seu nome, ao menos em 30% da grafia do nome do candidato a prefeito,
o que, in casu, sequer foi lançado nas publicações.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
IRREGULAR. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. TELEVISÃO. INSERÇÃO. IMPUTAÇÃO DE
IRREGULARIDADES NA FORMA E CONTEÚDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
ENCERRAMENTO DO PERÍODO ELEITORAL. PERDA DO OBJETO NO TOCANTE À PERDA
DO TEMPO DE PROPAGANDA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 36, §
3º, DA LEI N. 9.504/97. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL. INSERÇÃO QUE NÃO
CONTÉM OS NOMES DOS CANDIDATOS. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 36, §
4º, DA LEI DAS ELEIÇÕES. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
[...]
6. Como o nome do titular da chapa não constou da inserção, não se pode exigir que dela
constasse o nome do candidato a Vice-Prefeito, mostrando-se inviável a aferição da regularidade
ou irregularidade da divulgação segundo os critérios estabelecidos pelo legislador. Não há, na
hipótese, violação material à norma contida no art. 36, § 4º, da LE, cuja finalidade é evitar que
somente o nome do titular seja divulgado aos eleitores.
[...]
(TRE – RJ - RECURSO ELEITORAL nº060002870, Acórdão, Des. Bruno Vinicius Da Ros Bodart
Da Costa, Publicação: DJE - DJE, 18/04/2023.)

Nas demais publicações, em que constam os nomes de ambos os candidatos, como na imagem
da página 5 – id. 43990304, abaixo reproduzida, não é possível afirmar de forma categórica que a
grafia do nome da candidata a vice-prefeita atenda aos 30% da grafia do nome do candidato a
prefeito, mas, por outro lado, não há paradigmas, nem tampouco provas trazidas pelo recorrente,
que permitam dizer o contrário.

Num. 44160755 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:50:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412500857300000043110219
Número do documento: 24102412500857300000043110219
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:26:35

O nome do candidato a prefeito aparece em “caixa alta”. Se confrontarmos com a inicial do nome
da candidata a vice-prefeita, vemos que a proporção não fica longe desse patamar, mesmo que
visualmente, sem maiores medições.
A sentença de primeira instância não merece reparos, pois, de tudo que se apresentou nos autos,
conclui-se que as publicações realizadas pelos recorridos em suas redes sociais não se
mostraram eivadas de fraude ou de algum vício que permitisse aos recorridos obterem alguma
vantagem no pleito eleitoral.
Ademais, como antes observado, as ausências dos nomes dos candidatos nas imagens
publicadas trariam desvantagem aos candidatos, e não o contrário, não havendo que falar em
desequilíbrio no pleito por este fato. Assim, não há fundamentos que justifiquem a reforma da
decisão.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Eleitoral interposto pela Coligação “AÇÃO E RENOVAÇÃO MAJORITÁRIA DO MUNICÍPIO DE
CAPANEMA”, mantendo íntegra a r. sentença de 1º grau que julgou improcedente a
Representação Eleitoral movida por essa coligação.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44160755 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:50:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412500857300000043110219
Número do documento: 24102412500857300000043110219
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 16:26:35
Relator
EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600247-09.2024.6.16.0107 - Capanema -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: ACAO E
RENOVAÇÃO [MDB/PL/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PP] - CAPANEMA -
PR - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RECORRIDAS: UNIDOS PELO BEM DE CAPANEMA
[PDT/PSD/UNIÃO/PSB/REPUBLICANOS/
FEDERAÇÃO
BRASIL
DA
ESPERANÇA
-
FE
BRASIL(PT/PC DO B/PV)] - CAPANEMA - PR, ROSANGELA MANTOVANI PERETTI, JONAS
WELTER - Advogados dos RECORRIDOS: DIOGO RAFAEL PARABOCZ - PR88231, HERBES
ANTONIO PINTO VIEIRA - PR45822-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.10.2024